Tribunal: TJBA
Processo: 8030989-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030989-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADEILTON DOS SANTOS ANGELO e outros (2) Advogado(s): RUZICLEIDE ANGELO DOS SANTOS, GILNEI CHAVES PRATES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bels. Gilnei Chaves Prates e Ruzicleide Angelo dos Santos, em favor de ADEILTON DOS SANTOS ÂNGELO, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa. 2. O paciente foi denunciado pela prática do crime de tortura (art. 1º, II, da Lei 9.455/97), por ter, no dia 17 de fevereiro de 2025, consciente e voluntariamente, submetido seu filho a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo, conduta que, segundo a denúncia, seria habitual também em relação a seus outros dois filhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se: (i) é cabível o reexame da legalidade da prisão preventiva em face de anterior julgamento de habeas corpus sobre a mesma matéria; e (ii) há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 8011253-57.2025.8.05.0000, no qual se discutiu a mesma matéria, caracterizando-se reiteração de pedido, o que impede nova apreciação e enseja o não conhecimento das alegações neste ponto. 5. A mesma questão já foi objeto de tentativa de reexame no HC nº 8028993-28.2025.8.05.0000, não conhecido por decisão monocrática do Desembargador Relator em 19/05/2025, por deficiência na instrução. 6. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do caso, a natureza do delito e a regularidade da marcha processual, não se atendo a critérios meramente aritméticos. 7. Os autos revelam a adoção de medidas voltadas à efetivação da instrução criminal de maneira segura e célere, respeitando os direitos das vítimas e assegurando a regularidade do feito. 8. Tratando-se de crime de tortura praticado contra três vítimas adolescentes, com alegação de habitualidade delitiva, justifica-se maior cautela na produção probatória, especialmente na colheita dos depoimentos das vítimas, o que exige procedimento técnico específico. 9. Não se vislumbra desídia ou morosidade injustificada por parte do juízo de origem, que vem adotando as providências necessárias ao regular andamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em writ anteriormente julgado, sob pena de violação à coisa julgada." "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de vítimas e a necessidade de procedimentos especiais para a colheita de prova." "Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo segue seu curso normal, com a realização de atos processuais regulares e sem paralisações injustificadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVI; CPP, arts. 648, IV; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR HC 131390/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/03/2016; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 562974/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; TJ-BA, HC 80011356120218050000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 08/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030989-61.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bels. Gilnei Chaves Prates (OAB/RS nº 53342) e Ruzicleide Angelo dos Santos (OAB/BA nº 68122), e como paciente ADEILTON DOS SANTOS ÂNGELO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE do writ e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64